Tribunal: TJBA
Processo: 8000387-53.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8000387-53.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: LUIQUE DA PAIXAO DE JESUS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
CAROLINE PERTILE DOS SANTOS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

HABEAS CORPUS
.

TRÁFICO DE DROGAS
.
DESNECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA.
INALBERGAMENTO.
INDÍCIOS DE AUTORIA, MATERIALIDADE DELITIVA E PERIGO DA LIBERDADE DEMONSTRADOS. DECISÃO FUNDAMENTADA EM ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO.

APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE.
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA VERIFICADO.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES PARA A SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR A FIM DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA
. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I – CASO EM EXAME

1
–
Narra-se nos autos ter sido decretada a prisão preventiva do Paciente, a fim de garantir a ordem pública, por suspeita da prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/06. Relata-se que, durante
ronda de rotina, guarnição policial visualizou o Paciente em atitude suspeita ao perceber a viatura, adentrando em um bar. Realizada a abordagem,
foram encontrados
em posse d
o Paciente
54,51
g de cocaína,
R$79,00 em espécie e um aparelho celular
.

O custodiado
declarou
não ter ciência sobre a existência dos
ilíci
tos apreendidos, estando apenas n
o estabelecimento comercial no momento da abordagem
.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
-

Os Impetrantes arguem estar o custodiado sofrendo constrangimento ilegal advindo da desnecessidade da segregação preventiva,
salientando, para tanto, as suas condições pessoais favoráveis (
possuir família, filhos menores, emprego e residência fixos)
,
alegando, ainda, ausência de fundamentação idônea
,
a

fragilidade dos indícios de autoria, ressaltando a negativa do Paciente, e a pequena quantidade de entorpecentes apreendida (54,51g), que não justificaria a medida extrema
.
Por essas razões, r
equerem, liminarmente, a
revoga
ção da prisão preventiva com expedição de alvará de soltura e, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
,
e, seguindo o rito previsto à espécie, que seja concedida a ordem de forma definitiva.

III - RAZÕES PARA DECIDIR

3 - Da análise do feito, verifica-se que o magistrado fundamentou o seu entendimento nas especificidades do caso concreto, citando a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, evidenciada pela vultosa quantidade
e nocividade
d
o
entorpecente apreendido
, além d
o
risc
o de reiteração delitiva em caso de soltura
.

4 -
A despeito do argumento dos Impetrantes, a quantidade de 54,51g de cocaína, acondicionada em 99 pinos, não pode ser considerada ínfima, mas sim indicativa de envolvimento com a mercância ilícita. Ademais, o contexto da prisão, com a tentativa de fuga ao avistar a guarnição policial
, e o fato de o Paciente já ter sido preso em oportunidade anterior,
reforça
m
o
periculum
libertatis
e a necessidade da medida extrema para a garantia da ordem pública, em observância ao art. 312 do Código de Processo Penal.
Outrossim, o crime imputado é doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, enquadrando-se na hipótese legal prevista no inciso I do art. 313 daquela mesma lei.

5 - Ressalte-se que, presentes os requisitos legais previstos na legislação processual penal e havendo justificativa idônea para a decretação da preventiva, a alegação de condições pessoais favoráveis do Paciente não é suficiente para a aplicação de medidas cautelares diversas (art. 319 do Código de Processo Penal), como o é no presente caso.

6 - Por fim, cumpre salientar que a tese de negativa de autoria ou desconhecimento da droga exige dilação probatória profunda, procedimento inviável na via estreita do
Habeas Corpus
, devendo tal matéria ser apreciada durante a instrução criminal.

IV – DISPOSITIVO E TESE

7

-
Ante o exposto, julga-se pelo conhecimento

e
denegação do presente
Habeas Corpus
impetrado.

Tese de julgamento:
1.

Havendo indícios de autoria, prova da materialidade delitiva e do
periculum
libertatis
, é possível a decretação da prisão preventiva, conforme o art. 312 do Código de Processo Penal. 2.
Presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, não cabe a sua substituição por outras medidas
cautelares, ainda que
exist
entes condições pessoais favoráveis.
3. A análise de tese relativa à negativa de autoria é incabível em sede de Habeas Corpus por demandar exame aprofundado de provas.

Dispositivos relevantes citados:
a
rts
.
312
, 313
e 31
9
,
tod
os do Código
de Processo Penal
;
art. 33 da Lei nº. 11.343/06.

HABEAS CORPUS

CONHECIDO E DENEGADO.

HC Nº
80
00837-53.2026
.8.05.0000
–

SALVADOR
/BA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA
.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n°
.
80
00837-53.2026
.8.05.0000 da Comarca de
Salvador
/BA
, impetrado
pelos Bels.
CAROLINE PERTILE DOS SANTOS (OAB/BA Nº. 85.972) e EMERSON LAUDELINO DAS VIRGENS (OAB/BA Nº. 32.967-E), em favor de LUIQUE DA PAIXÃO DE JESUS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da
Segund
a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer

e

denegar a ordem impetrada, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data e assinatura registradas no sistema

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator

Procurador(a)